Tribunal: CARF
Processo: 37361.001420/2005-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37361.001420/2005-37
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.894 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ESSEGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/10/2005
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário de contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador (PAT).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes procedimentos:
PROCESSO
DEBCAD
TIPO
FASE
37361.001419/2005-11
35.802.284-3
Obrigação Principal
Parcelamento
37361.001420/2005-37
35.802.283-5
Obrigação Principal
Recurso Especial
37361.000434/2006-14
35.802.282-7
Obrigação Acessória
(AI-38)
Ac. 2803-003.433
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37361.001420/2005-37
Fl. 1167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 37361.001420/2005-37

No presente processo, encontra-se em julgamento o Debcad 35.802.283-5,
referente às Contribuições Previdenciárias, parte patronal e a destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
Riscos Ambientais do Trabalho (RAT), bem como a destinada a terceiros (outras Entidades e
Fundos), incidentes sobre remuneração paga a contribuintes individuais, diferenças no
recolhimento do SAT, salário in natura sem inscrição no Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT), glosas de valores compensados indevidamente com base no Aviso para
Regularização da Obra (ARO), de obras de sua responsabilidade, retenção de 11% sobre serviços
executados mediante cessão de mão de obra, conforme Relatório Fiscal de fls. 140 a 153.
Em sessão plenária de 15/05/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2302-001.795 (fls. 1.078 a 1.091), assim ementado:
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/10/2005
Ementa: AFERIÇÃO INDIRETA. CONSTRUÇÃO CIVIL. CUSTO UNITÁRIO
BÁSICO. ÔNUS DA PROVA.
Em ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Fisco pode lançar de oficio a importância que reputar devida,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
O montante dos salários pagos pela execução de obra pode ser aferido indiretamente
mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao
padrão de execução da obra, com valores do Custo Unitário Básico CUB.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
NÃO INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE
2002, E DO DECRETO No 2.346, DE 10 DE OUTUBRO DE 1997.
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL AUTORIZADA A NÃO
CONTESTAR, A NÃO INTERPOR RECURSOS E A DESISTIR DOS JÁ
INTERPOSTOS
O pagamento do auxílio-alimentação in natura, ou seja, quando a alimentação é
fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não
possuir natureza salarial, razão pela qual não integra as contribuições para o FGTS.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado.
Deve ser excluída a parcela referente à alimentação fornecida in natura.
O processo foi enviado à PGFN em 20/08/2012 (Despacho de Encaminhamento
de fls. 1.092), e, em 13/09/2012, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de fls. 1.093 a
1.104 (Despacho de Encaminhamento de fls. 1.148), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
Regimento interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época,
visando rediscutir a exigibilidade de Contribuição Previdenciária sobre a parcela
correspondente a Auxílio-Alimentação, pago in natura, por empresa não inscrita no
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Fl. 1168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 37361.001420/2005-37

Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento, conforme
despacho de 03/12/2013 (fls. 1.150 a 1.153).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- o conceito de salário de contribuição abarca todos os pagamentos feitos aos
empregados destinados a retribuir o trabalho, incluindo os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, conforme previsto no art. 28, da Lei no 8.212, de 1991;
- desse modo, a contraprestação em virtude de um contrato de trabalho está no
campo de incidência de Contribuições Previdenciárias, porém existem parcelas que, apesar de
estarem no campo de incidência, não se sujeitam às Contribuições Previdenciárias, seja por sua
natureza indenizatória ou assistencial, e tais verbas estão arroladas no art. 28, § 9o, da Lei no
8.212, de 1991;
- conforme o disposto na alínea “c”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, o
legislador ordinário expressamente excluiu do salário de contribuição a parcela in natura,
recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e
Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 1976;
- nesse sentido, para beneficiar-se da não incidência da Contribuição
Previdenciária, deve a Contribuinte satisfazer determinados requisitos, exigidos na legislação de
regência, dentre eles a comprovação da participação em programa de alimentação aprovado pelo
Ministério do Trabalho, mediante a sua inscrição no PAT, o que não foi cumprido pela
Contribuinte;
- assim, inexistindo comprovação de participação da Contribuinte no PAT, é
inequívoco que a alimentação, ainda que fornecida in natura, mas sem adesão ao PAT, não está
incluída na hipótese legal de isenção, prevista na alínea “c”, § 9o, art. 28, da Lei no 8.212, de
1991;
- a interpretação para exclusão de parcelas da base de cálculo é literal, conforme
prevê o CTN, em seu artigo 111, inciso I;
- assim, onde o legislador não dispôs de forma expressa, não pode o aplicador da
lei estender a interpretação, sob pena de violar os princípios da reserva legal e da isonomia;
- convém registrar que a Lei no 10.243, de 2001, alterou a CLT mas não interferiu
na legislação previdenciária, pois esta é específica;
- o art. 458 da CLT refere-se ao salário para efeitos trabalhistas, para incidência de
Contribuições Previdenciárias há o conceito de salário de contribuição, com definição própria e
possuindo parcelas integrantes e não integrantes, e estas estão elencadas exaustivamente no art.
28, § 9o da Lei no 8.212, de 1991;
- quanto ao Ato Declaratório no 03, de 2011, publicado no DOU de 24/11/2011,
em razão da aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2.117, de 2011, cabem aqui algumas
considerações;
Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 37361.001420/2005-37

- o Parecer PGFN/CRJ/No 2.117, de 2011, entendeu pela dispensa de apresentação
de contestação e de interposição de recursos, assim como pela desistência dos recursos já
interpostos, desde que inexistente outro fundamento relevante, nas ações judiciais que visassem
obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do Auxílio-Alimentação não há
incidência de contribuição previdenciária;
- entretanto, a razão que justificou a aprovação do parecer foi a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça;
- como se vê, a dispensa está endereçada às ações judiciais e as razões que
levaram à aprovação do referido parecer estão centradas em questões processuais e não de
mérito, havendo possibilidade da reversão do entendimento nele cristalizado;
- ademais, o Ato Declaratório em questão está endereçado à PGFN, não sendo
vinculante para o CARF e, sendo assim, a prosperar o entendimento encampado pelo acórdão
recorrido, o CARF, por coerência e, em atenção ao princípio da paridade de armas, também
deveria observar os entendimentos veiculados pela Fazenda Nacional, quando favoráveis ao
Fisco;
- não suficiente, o Ato Declaratório em questão não faz qualquer referência à
dispensa/desnecessidade de inscrição no PAT, quando se tratar de alimentação fornecida in
natura.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que o recurso seja admitido e, no mérito, lhe
seja dado provimento.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 04/05/2015 (AR - Aviso de Recebimento de fls. 1.156), a
Contribuinte ofereceu, em 22/05/2015, as Contrarrazões de fls. 1.157 a 1.165 (carimbo de fls.
1.157).
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões
intempestivas, conforme a seguir será demonstrado.
A Contribuinte foi cientificada em 04/05/2015, segunda-feira (AR – Aviso de
Recebimento de fls. 1.156). Assim, teria até 19/05/2015, terça-feira, para oferecer Contrarrazões,
o que somente foi feito em 22/05/2015 (carimbo de fls. 1.157), portanto já fora do prazo de
quinze dias, previsto no art. 69, do Anexo II, do RICARF. Assim, não conheço das
Contrarrazões oferecidas pela Contribuinte, por intempestividade.
Trata-se do Debcad 35.802.283-5, referente às Contribuições Previdenciárias,
parte patronal e a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT),
Fl. 1170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 37361.001420/2005-37

bem como a destinada a terceiros (outras Entidades e Fundos), incidentes sobre remuneração
paga a contribuintes individuais, diferenças no recolhimento do SAT, salário in natura recebido
pelo trabalhador de empresa não inscrita no PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador,
glosas de valores compensados indevidamente com base no ARO – Aviso para Regularização da
Obra, de obras de sua responsabilidade, retenção de 11% sobre serviços executados mediante
cessão de mão de obra, conforme Relatório Fiscal de fls. 140 a 153.
O Colegiado recorrido deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, excluindo
do salário de contribuição a parcela relativa ao Auxílio-Alimentação in natura. A Fazenda
Nacional, por sua vez, pede a incidência de Contribuições Previdenciárias sobre dita
parcela, uma vez que a empresa não estava inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT).
A respeito do tema, assim dispõe o art. 28, § 9o, da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976; (grifei)
Ademais, o Decreto no 05, de 1991, que regulamentou a Lei no 6.321, de 1976,
assim define o fornecimento de alimentação:
"Art. 4° Para a execução dos programas de alimentação do trabalhador a pessoa jurídica
beneficiária pode manter serviço próprio de refeições, distribuir alimentos e firmar
convênio com entidades fornecedoras de alimentação coletiva, sociedades civis e
sociedades cooperativas. (Redação dada pelo Decreto no 2.101, de 1996)"
No presente caso, conforme consta do Relatório Fiscal da Infração (fls. 71 a 102),
a empresa adquiriu gêneros alimentícios (notas fiscais de compras de mercadorias relacionadas
na planilha 4.5), porém não comprovou a inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT). Por outro lado, as Convenções Coletivas de Trabalho do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção e do Mobiliário B. Camboriú (fls. 272 a 282) corroboram que o
Auxílio-Alimentação era fornecido in natura, por meio de cestas básicas.
Sobre o Auxílio-Alimentação, quando se trata de pagamento in natura, a
jurisprudência já foi pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de
que tal verba não está sujeita à incidência de Contribuição Previdenciária.
Nessa senda, foi editado o Parecer PGFN no 2.117, de 2011, por meio do qual a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional reconheceu ser aplicável a jurisprudência já
consolidada do STJ, quanto à não incidência de Contribuições Previdenciárias sobre valores de
alimentação in natura concedida pelos empregadores a seus empregados, o que, por sua vez,
ensejou a publicação do Ato Declaratório no 03, de 2011, determinando que “nas ações judiciais
Fl. 1171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 37361.001420/2005-37

que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não
há incidência de contribuição previdenciária”.
Ressalte-se que, conforme o artigo 62, § 1o, inciso II, alínea “c”, do Anexo II, do
RICARF, o Colegiado pode afastar a aplicação de lei com base em Ato Declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos artigos 18 e 19, da Lei no 10.522, de 2002.
Destarte, uma vez demonstrado que se trata de Auxílio-Alimentação fornecido in
natura, cabível a aplicação do Ato Declaratório PGFN no 03, de 2011, no sentido da não
incidência de Contribuições Previdenciárias, independentemente de inscrição no PAT.
No mesmo sentido é a jurisprudência recente desta Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme a seguir se colaciona:
Acórdão no 9202-008.442, de 16/12/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está
sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja
inscrito no PAT. Ato Declaratório PGFN no 3/2011.
Acórdão no 9202-007.499, de 30/01/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
Acórdão no 9202-008.209, de 25/09/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está
sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja
inscrito no PAT. Ato Declaratório PGFN no 3/2011.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.
Fl. 1172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 37361.001420/2005-37

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital